Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704616-76.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCILENE GOMES ROSA EMBARGADO: GILMAR SOARES ROCHA, VIVIANY NICOLAU DE PAULA DIAS COELHO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LUCILENE GOMES ROSA (ID 48263354) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 48214873). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator